Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA (embargante/agravante), contra decisão monocrática (ID 48318081) que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, haja vista a prolação da sentença nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 48581940), o embargante/agravante alega, em síntese, a inexistência de perda do objeto. Sustenta a ausência da manifestação do Juízo a quo acerca do excesso no pedido de cumprimento de sentença, bem como inocorrência de fixação de honorário. Relata que “a perda do objeto do agravo pela superveniência da sentença proferida pelo juízo de origem, somente ocorre nas demandas em que absorva o conteúdo da decisão interlocutória da qual se recorreu por instrumento, passando-se, quanto ao ponto impugnado, a desafiar tópico específico no próprio recurso de apelação” (ID 48581940). Pede, ao final, o recebimento e provimento dos aclaratórios, a fim de ser revista a decisão monocrática de perda do objeto e, assim, remeter o agravo de instrumento para o julgamento colegiado. Ausentes contrarrazões, conforme certidão (ID 49110632). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos. Obscuridade, por sua vez, quando se está em confronto uma decisão judicial incompreensível ou ambígua diante da utilização de linguagem inapropriada ou da formatação de raciocínio incoerente como caso posto em apreciação. Com efeito, a decisão embargada não padece de vício capaz de justificar a oposição dos embargos declaratórios. Ademais, em análise detida aos autos de origem n° 0704869-06.2022.8.07.0007, a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, de modo que é indiferente verificar a existência ou não de excesso de execução. Nesse sentido, ainda, verifica-se que o embargante interpôs apelação em 10/07/2023 (ID 164835742 dos autos de origem), de modo que é inócuo o prosseguimento do presente agravo de instrumento. A respeito, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já proferido voto em processo de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INICIO DA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O prosseguimento do processo originário, com a conversão da liquidação de sentença para cumprimento de sentença, impõe a perda do objeto do agravo de instrumento que objetiva discutir questões relativas aos valores da liquidação do débito exequendo. 2. Ocorrendo a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal, razão pela qual deve este ser julgado prejudicado. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1610816, 07254581120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora